Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702101-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento Antônio José da Silva Júnior contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do Processo no 0717965-48.2023.8.07.0009. Na petição Id. 68306049, o Agravante requereu desistência do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora